Tribunal: STF
Processo: HC 232907
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida, por mim, nestes autos (documento eletrônico 7).  



    O agravo interno, contudo, é intempestivo.  



    A Secretaria desta Suprema Corte intimou a Defensoria Pública do Estado de Goiás em 4/12/2023 (documento eletrônico 8) e este recurso foi protocolizado em 18/12/2023 (documento eletrônico 11), ou seja, fora do prazo estabelecido no art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal combinado com o art. 128, I, da Lei Complementar 80/1994 e com o art. 186, do Código de Processo Civil. Para além disso, a decisão ora agravada transitou em julgado em 15/12/2023 (documento eletrônico 9).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 699/STF. AGRAVO INTEMPESTIVO. O prazo para a interposição de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias (Súmula 699/STF). Manejado o agravo após o quinquídio legal, contado em dobro para a Defensoria Pública, consideradas as datas de publicação do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 642.654 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/12/2012, grifei)  



    Ante o exposto, não conheço deste agravo regimental e, por isso, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator